Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. AGENTE DE CUSTÓDIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUERIMENTO. CONVERSÃO. APOSENTADORIA. ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. PROVA. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITOS. EC 47/2005. DISTINÇÃO. TEMA 942-STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de procedimento comum ordinário, no qual o servidor público da área de segurança pública pretende a conversão do tempo trabalhado sob condição especial, em tempo comum para fins de aposentadoria, para que possa aferir, retroativamente, o benefício do abono permanência.
2. Na espécie, do acervo probatório, o autor não se desincumbiu do próprio ônus processual (art. 373, I, do CPC) de demonstrar que reuniu os requisitos para o gozo do abono de permanência, eis que não colacionado suporte fático apto a ensejar o efetivo cumprimento dos parâmetros da EC 47/2005 até 11/11/2019. Assim, a tutela declaratória não merece prosperar.
3. A questão controvertida se distingue do suporte fático do leading case do RE 1014286 (TEMA 942-STF), pois se conforma a regra de excepcionalidade da parte final da repercussão geral: “Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República.”
4. Recurso não provido.